Tribunal: STF
Processo: RHC 203512
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Daniel Alovisi, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interposto nos autos do HC nº 642.598/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
    A defesa afirma que o recorrente foi condenado às penas de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 550 dias-multa, ante a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
    Alega a ocorrência de bis in idem, pois, conforme aduz, consideradas, cumulativamente, a qualidade e a quantidade da droga na primeira e na terceira fases, para aumentar a pena base e afastar o redutor previsto no artigo 33, § 4º da citada lei.
    O impetrante narra que o paciente faz jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, visto que preencheria os pressupostos necessários para tanto, pois seria primário, possuidor de bons antecedentes e não se dedicaria às atividades criminosas nem integraria organização criminosa, não podendo a quantidade da droga, por si só, ser utilizada para afastar a minorante.
    Requer o deferimento de liminar para suspender a execução da pena e, no mérito, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, readequando-se a pena imposta. .
    Examinados os autos decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. INVIABILIDADE DE AFASTAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. DEBATE DA QUESTÃO PELA CORTE ESTADUAL. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). NEGATIVA FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 
    1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente a inicial, quando não evidenciado constrangimento ilegal manifesto na dosimetria da pena imposta ao acusado.
    2. O pleito referente à incidência de bis in idem na dosimetria da pena sequer foi levado à debate perante a Corte estadual, o que afasta a competência do STJ para a análise da questão, incidindo indesejável supressão de instância.
    3. A jurisprudência do STJ tem se orientado no sentido de que a existência de inquéritos e ações penais em curso, embora não sirva para valorar negativamente os antecedentes ou ensejar reincidência, pode ser utilizada para afastar a minorante em comento, uma vez que reveladora de habitualidade na prática delitiva. 
    4. Agravo regimental improvido”.(Doc. 2).
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Tem-se que o Juízo sentenciante majorou a pena-base do recorrente, relativamente ao delito de tráfico de drogas, da seguinte forma:
    “O réu, conquanto seja primário, conforme certidões de pp. 30-31 e p. 52, dedicava-se à atividade delituosa, pois, consoante visto acima, foi surpreendido na posse de mais de 76 (setenta e seis) quilos de maconha, o que permite tê-lo como indivíduo que já vinha se dedicando ao tráfico, até porque um iniciante nem mesmo teria como dispor de uma logística que lhe permitisse ter acesso à referida quantidade de entorpecentes. ” (doc. 2).
    Na terceira fase do cômputo consignou:
    “Além disso, o réu responde a outro processo criminal, autos n. 0002995-84.2018.8.24.0139, oriundos da Comarca de Porto Belo/SC, no qual foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, de forma que a "[...] existência de outros processos criminais contra o acusado, ainda que sem condenação transitada em julgado, afasta a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas" (STJ, HC n. 330.418/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.11.2015). Diante disso, inviável a concessão do benefício. ” (doc. 2).
    O Tribunal de Justiça, ao desprover a apelação, assentou:
    “Diante desse contexto, embora o acusado seja primário, possuidor de bons antecedentes e não existam informações de que integre organização criminosa, considerada a vultuosa quantidade de droga consigo apreendida e o fato de encontrar-se a responder processo por crime idêntico traduz-se em indicativo de que se dedica à prática criminosas, notadamente o tráfico de drogas. 
    (…)
    Sendo assim, o conjunto probatório evidencia que o recorrente fazia do tráfico de drogas uma prática regular, não se enquadrando no conceito de traficante eventual, inviabilizando, dessa forma, o reconhecimento do tráfico privilegiado. (Doc. 2)
    Não obstante as instâncias ordinárias tenham destacado a quantidade de drogas apreendida – 76 Kg de maconha – lançaram também fundamento apto a justificar o afastamento da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, qual seja, a existência de processo criminal em curso alusivo à suposta prática de tráfico de drogas.
    Ressalto que a Primeira Turma tem decidido pela possibilidade de se utilizarem processos em curso para se afastar o tráfico privilegiado: 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. É legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas. 3. Ordem denegada” (HC nº 132.423/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/17). 
    “Penal e constitucional. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Afastamento: paciente dedicado a atividades criminosas. Extensa ficha criminal revelando inquéritos e ações penais em andamento. Ausência de ofensa ao princípio da presunção de inocência. dosimetria da pena, substituição por restritiva de direitos e regime aberto: Questões não examinadas pelo Tribunal a quo. Não conhecimento” (HC nº 108.135/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/6/12). 
    Considero, assim, adequada a fundamentação usada para se afastar a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca de anterior envolvimento do paciente em crimes desse jaez. 
    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente